Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734896-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CURY E RIBEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA., LILIAN RIBEIRO DA SILVA CURY, WESLEY CURY SOUZA, MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA, EULER JOSE DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos embargantes. De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Os apelantes não comprovaram o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. ISSO POSTO, defiro aos apelantes o prazo de 5 dias para promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)